Tribunal: STF
Processo: MI 6584
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público. Artigo 40, §º 4º, da Constituição Federal. Conversão de período especial em comum. Impossibilidade. Inexistência de previsão constitucional. Não conhecimento do agravo regimental. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. O mandando de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da CF/88).



    3. O art. 40, §4º, da CF/88 não prescreve direito à conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum para averbação, não se conhecendo de mandado de injunção quando inexistente previsão constitucional específica para tanto.



    4. Agravo regimental do qual não se conhece.